Tribunal: TJDFT
Processo: 0718306-22.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Apelação Cível. Obrigação de fazer. Transferência da titularidade do imóvel. Contrato de compra e venda do imóvel. Comprovada, por perícia grafotécnica judicial, a autenticidade da assinatura do vendedor. Ausente prova de ocorrência vício de consentimento. Contrato válido.